Tribunal: TJDFT
Processo: 0729572-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729572-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: BRENO RIBEIRO CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO J. SAFRA S/A, contra decisão proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0703686-33.2023.8.07.0017, ajuizada em face de BRENO RIBEIRO CARVALHO. A decisão agravada deferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia, determinando a baixa da restrição RENAJUD somente após a citação (ID 49249697): “[...] Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Fundado em contrato de cédula de crédito bancário - título executivo extrajudicial. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor, preenchidos, pois, os requisitos do art. 3° do Decreto-Lei 911/69. O Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo determina a busca e apreensão do bem abaixo descrito e, após, a citação de Nome: BRENO RIBEIRO CARVALHO Endereço: QN 7C Conjunto 4, 8, Riacho Fundo II, BRASÍLIA - DF - CEP: 71880-034 para responder ao processo abaixo. Advertências à parte autora: [...] 3. Havendo a apreensão do veículo a baixa do RENAJUD somente ocorrerá após a citação. [...] À Secretaria: 1. Promova a restrição judicial do bem no RENAJUD (art. 3o, §9o do Decreto-Lei 911/69). Havendo pedido do autor, a restrição deverá ser baixada imediatamente pela Secretaria após o cumprimento da liminar, da citação e do transcurso do prazo de cinco dias para purga da mora; [...]” - g.n. O agravante requer a antecipação da tutela recursal, para deferir a baixa da restrição RENAJUD de circulação sobre o veículo sub judice após a apreensão ou a qualquer tempo, independentemente de realizada a citação do requerido, de modo a garantir o direito creditório perseguido, dando prosseguimento à ação e efetividade à prestação jurisdicional. Narra que o juízo a quo deferiu a liminar nos termos do DL no 911/1969, determinando o lançamento da restrição RENAJUD no prontuário do veículo, porém condicionou a baixa da restrição judicial à realização da citação da parte agravada. Destaca que o art. 3o, § 9o, do Dec. Lei 911/69, não condiciona a baixa da restrição à citação da parte requerida, pelo contrário, determina a retirada após a apreensão do bem. Sustenta que, apesar de a liminar ainda não ter sido cumprida, o agravante se viu prejudicado pela decisão agravada, visto que após a efetivação do cumprimento da ordem, correria risco de o bem ficar depositado em pátio depreciando ao tempo até concretização da citação do agravado (ID 49249696). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e instruído com o recolhimento do preparo (IDs 49249699/49249698). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, inexiste a urgência do pleito que justifique a concessão da liminar postulada. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do agravante. Quanto ao requisito do perigo da demora, o agravante se limita a afirmar que ele reside no eventual “risco de o bem ficar depositado em pátio depreciando ao tempo até concretização da citação do agravado”. Contudo, verifica-se nos autos de origem que o veículo sequer foi apreendido até o momento, razão pela qual ausentes prejuízos concretos de difícil reparação. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO. 1. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. 2. Impõe-se a não concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal quando não se verifica potencialidade danosa em se aguardar a regular tramitação processual. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (07344846220228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 1/3/2023) Logo, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para oferecer contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator